Tribunal: TJPA
Processo: 0809427-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809427-89.2021.8.14.0000

PACIENTE: BETTO DOUGLLAS PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como
in casu
;

3. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Tiago Alaveron Almeida Alves e Ricardo Almeida Alves, em favor do nacional Betto Dougllas Pimentel, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrante na Id. 6208601, em síntese, que:

“
O ora acusado de suposto crime de tráfico de drogas tipificado sob o no Art. 33 da Lei nº 11.343/2006, vem a este Tribunal em busca de tratativa igualitária, no caso clama pela uniformização das decisões, princípio o qual evita a insegurança jurídica, bem como respeito à dignidade humana.

No caso em apreço o ora acusado foi preso em operação policial realizada em 06/08/2021, Busca e apreensão sob o número 0800530-40.2021.814.0043 (documentação em anexo), sendo preso junto outras 8 pessoas, dentre as quais se destaca o Sr.
LUAN CRISTIAN BALIEIRO OLIVEIRA (FLAGRANTEADO),
fora preso com suspostamente 21 gramas de cocaína (conforme documentação em anexo), todavia ocorreram situações totalmente atípicas com este ora acusado acima, de todos da operação este foi o único a não ser transferido para as casas penais.

Os demais envolvidos em suposto crime de tráfico foram transferidos, tendo também seu pedido de revogações de prisões analisados muito antes, do Sr. Betto Douglas, o pedido de revogação foi peticionado em 11/08/2021, estando conclusos em 13/08/2021, já do Senhor Luan peticionado em 13/08/2021 e foi apreciado antes, ocorrendo a revogação da prisão, já do senhor Betto foi apreciado apenas no dia 24/08/2021, este negado, ocorrendo assim falha em respeitar a
ORDEM CRONOLÓGICA DOS JULGADOS
.

Outra tratativa desigual está nas alegações do juiz de piso Id Num. 32354868, do processo 0800612-71.2021.8.14.0043 (anexo integral) Vejamos; (...).
” <sic>

Por conseguinte, defendem que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se carente de fundamentação, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída pelas medidas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“
Ante todo o exposto, os Impetrantes postulam:

a)
a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de BETTO DOUGLLAS PIMENTEL, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, preferencialmente, determinadas por este juízo, como comparecimento mensal ao juízo criminal;

b) por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada.
” <sic>

Juntam documentos (Id. 6208604 a 6208915).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6276166, sendo prestadas as informações, Id. 6362079, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 6612962.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na prisão preventiva - inocorrência

Inegavelmente, as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

In casu
, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva do paciente, Id. 6208915, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

Observo que a prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva no dia 07/08/2021 (ID. 31038637).

No caso dos autos, há
provas da existência do crime e indícios da autoria
demonstrados nos relatos colhidos no inquérito policial, bem como pelo auto de apresentação e apreensão, Laudo de Constatação Provisória de substância entorpecentes e Registros Fotográficos (fls. 08/11 do ID. 30972786).

A motivação para garantia da ordem pública persiste, visto que, após o decreto, nenhum elemento capaz de infirmar a convicção deste juízo foi evidenciado nos autos. Ademais, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, havendo necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, nos mesmos termos que fundamentaram a decretação de sua prisão, vez que não houve mudança significativa da situação fática que ensejasse modificação no
status libertatis
do réu.

(...).

Ainda, verificam-se sérios indícios de periculosidade do requerente/acusado, pois no caso concreto, se trata de crime que causa grande repercussão na sociedade local. No caso vertente, verifica-se que o autuado foi preso em estado de flagrância. Imperioso destacar que a comunidade local vem sofrendo com aumento de casos semelhantes, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza.

Quanto à quantidade de droga, imperioso sublinhar que que trata de grande quantidade (445 gramas) diante das peculiaridades locais, de Município interiorano. Ademais, de fácil verificação que
o
tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na Comarca de Portel, gerando enquanto consequência uma série de outros crimes.

Registre-se que a alegação de primariedade e os bons antecedentes do acusado, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da mesma forma, não subsiste a alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço.

(...).

Outrossim,
tratam os autos de crime com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva
, nos termos do artigo 313, I, do CPP.

Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão, sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares, pois, presente a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual consoante fundamentação acima, circunstâncias estas que dão ensejo à manutenção da custódia cautelar.

Destarte, para garantia da ordem pública, da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa,
INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de BETTO DOUGLLAS PIMENTEL
.” <sic>

Colhe-se, ainda, das esclarecedoras informações, Id. 6362079l,
verbis:

“(...).

Em síntese, o acusado foi preso em flagrante no dia 06/08/2021, e teve a prisão convertida em preventiva no dia seguinte (ID. 31038637), em 07/08/2021, após a representação da Autoridade Policial, por ter, supostamente, praticado o fato típico descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Foi apresentado pedido de revogação de prisão preventiva do réu/paciente BETTO DOUGLLAS PIMENTEL em ID. 31415868.

Em manifestação, o
parquet
opinou pelo indeferimento do pedido e manutenção da prisão preventiva da paciente (ID. 31567791).

A prisão preventiva da ré/paciente foi mantida em decisão de ID. 32576500.

O processo encontra-se aguardando a conclusão e juntada do Inquérito peça Autoridade Policial e posterior vistas ao Ministério Público para oferecimento da denúncia.

(...).
” <sic>

Desse modo, clarividente está a motivação do decreto prisional, que, conforme avaliado em linhas volvidas, ressalta a necessidade de manutenção da prisão do paciente, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude da (i) gravidade da conduta imputada ao recorrente, evidenciada pelo
Modus Operandi
, - pois juntamente com o corréu, teria apedrejado a vítima com diversos golpes na cabeça e ainda desferido disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito, (ii) risco de reiteração delitiva, pelo fato de que o recorrente possui extensa ficha criminal e que, conforme relatório da inteligência da Polícia Militar, vem praticando inúmeros delitos graves na Comarca, dentre eles, tráfico de drogas, disparos de armas de fogo e homicídios.

5. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 151.449/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 26/10/2021